Tribunal: TJMT
Processo: 1022686-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022686-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), ITAMONIO DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 006.524.821-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - ITIQUIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
–
ARGUIÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO –
EMBARGO ADMINISTRATIVO DA ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES QUE DEVE SE LIMITAR AO LOCAL DA DEGRADAÇÃO –– SUSPENSÃO DE LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, EM QUE AINDA NÃO HOUVE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AFASTAMENTO – I
NDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

2.
O auto de infração ambiental possui presunção
juris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade; situação não evidenciada na espécie.

3.
Inobstante a prevalência do
princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

4.
A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente
por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ITAMÔNIO DE OLIVEIRA MESTRE

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Itamônio de Oliveira Mestre
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1000427-18.2020.8.11.0027
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, e sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deixe de realizar quaisquer atos que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação; bem como promova o isolamento da área (mediante o cercamento) e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares nos polígonos de desmatamento; providencie e comprova a retirada de todo rebanho e lavoura eventualmente existente nos polígonos indicado
.

A decisão recorrida determina também
a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, bem como a suspensão da participação do Agravante em linha de financiamentos e estabelecimentos de crédito, incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional.

Por fim,
determinou a averbação da presente ação civil pública na matrícula do imóvel rural Fazenda Oliveira, matrícula n. 2.299 do CRI da Comarca de Itiquira/MT, para que se dê conhecimento a terceiros e a indisponibilidade do referido objeto da degradação ambiental, a fim de que se possa realizar a regeneração do meio ambiente e evitar da transferência do bem a terceiros estranhos ao processo
.

Em suas razões recursais (ID n. 64855454), o Agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela de urgência, na medida em que, a área já se encontrava embargada pela Polícia Militar Ambiental (Embargo no. 118720, lavrado em 3.6.2020), além de o auto de inspeção e os demais documentos serem datados de mais de ano, não demonstrando a realidade encontrada no momento da concessão da liminar, sendo que atualmente a área se encontra isolada e estão sendo adotadas as providencias necessárias para a sua regularização.

Assevera a ausência de dano ao meio ambiente, porquanto o próprio relatório do órgão ambiental descreve a conduta como infração administrativa de desmate, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente sujeita a multa, nos termos do artigo 70 da Lei Federal 9.60598 e artigo 52 do Decreto Federal 6.514/08, além de destacar que as APP's e ARL estariam preservadas; razão pela qual, entende desarrazoada a suspensão dos incentivos fiscais e financiamentos e até mesmo a indisponibilidade de toda a propriedade e embargo judicial da área onde ocorreu a supressão de vegetação.

Destaca, ainda, a desproporcionalidade do ajuizamento da presente ação, uma vez que em sede administrativa o Agravante concordou com as exigências efetuadas pelo Ministério Público Estadual em sede de Termo de Ajustamento de Conduta, a fim de implementar servidão ambiental perpétua, na área discutida, apesar da capacidade do Agravante em reparar eventual dano da melhor forma possível por meio da compensação ecológica em sua totalidade, visto se tratar do mesmo bioma e área próxima, e ainda apresenta tal área em garantia, em caso de eventual condenação.

Argumenta, também,
que a privação de utilização de uma área de 54,94 hectares (equivalente a área suprimida), em que poderia exercer atividade econômica já é uma punição/pagamento até elevada diante da irregularidade administrativa cometida, qual seja desmatar área passível de supressão sem autorização
.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja

revogada a indisponibilidade do imóvel, a abstenção do uso da área sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 retirada do gado e cercar a área, fiscalização da SEMA, suspensão de financiamentos e incentivos governamentais e oficio ao cartório para constar a ACP, mediante a aceitação de bem do mesmo valor ambiental (mesmo tamanho de área, bioma idêntico, a menos de 4 quilômetros de distância do local da supressão) em garantia, sendo a área delimitada no mapa que segue em anexo (de 54,94 hectares), registrada na matrícula no. 2297, devidamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT
.

Os documentos foram juntados eletronicamente e o preparo recursal comprovado, conforme certidão de ID n. 64889989.

O efeito suspensivo foi deferido em parte por esta Relatora no ID n. 67184950, tão somente para

suspender os efeitos da decisão na parte que versa sobre a suspensão das atividades do Agravante na área que não é objeto de embargo administrativo e no que tange à indisponibilidade de seus bens, já que se configurou desarrazoada.

As contrarrazões vieram no ID n. 95739989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 97722978 manifestou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão prolatada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 5 de abril de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Itamonio de Oliveira Mestre
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.
1000427-18.2020.8.11.0027
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, e sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), deixe de realizar quaisquer atos que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação; bem como promova o isolamento da área (mediante o cercamento) e suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente, tais como a pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc, que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares nos polígonos de desmatamento; providencie e comprova a retirada de todo rebanho e lavoura eventualmente existente nos polígonos indicado
.

A decisão recorrida determina também
a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, bem como a suspensão da participação do Agravante em linha de financiamentos e estabelecimentos de crédito, incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, conforme Resolução 3.545/08 do Conselho Monetário Nacional.

Por fim,
determinou a averbação da presente ação civil pública na matrícula do imóvel rural Fazenda Oliveira, matrícula n. 2.299 do CRI da Comarca de Itiquira/MT, para que se dê conhecimento a terceiros e a indisponibilidade do referido objeto da degradação ambiental, a fim de que se possa realizar a regeneração do meio ambiente e evitar da transferência do bem a terceiros estranhos ao processo
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em desfavor
Agravante objetivando a sua responsabilização por dano ambiental, em decorrência de ter sido autuado pela SEMA por infração ambiental, consistente no desmatamento a corte raso florestas ou demais formações nativas de 54,94 hectares, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, de sua propriedade rural denominada Fazenda Oliveira (ID n. 64855476) que totaliza 494,40 hectares.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, o
periculum in mora resta devidamente configurado, uma vez que a manutenção das atividades lesivas exercidas pela requerida pode diminuir ainda mais as chances de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado. Como verificado dos autos, a degradação ambiental é recente, datada de 2019, portanto necessário se fazer algo para que não ocorra novamente ou para que não continue ocorrendo
.

Ressaltou, também, que,
o fumus boni iuris pode ser extraído das provas carreadas aos autos, consubstanciadas no inquérito civil SIMP n. 000449-061/2019, bem como documentos anexados aos autos, tais como relatório técnico 47717142 e autos de infração n° 173419 e 173420 da SEMA, além de auto de inspeção e termos de embargo do órgão ambiental. Ademais, os fatos foram constatados pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, conforme relatório técnico juntado aos autos.

Com efeito,

em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

In casu
, os
Autos de Infração nos
173419 e 173420
(ID n. 64855476) e o Relatório Técnico no 358/CGMA/SRMA/SEMA-MT/2019 (ID n. 64855477), denunciam o desmatamento ilegal da área total de 54,94ha, de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, observa-se do
Relatório Técnico no 358/CGMA/SRMA/SEMA-MT/2019, elaborado pela Analista de Meio Ambiente da SEMA/MT, Simoni Ramalho Ziober, em 11-11-19, que em dinâmica de desmatamento, foi constatado que a supressão de vegetação nativa identificada nos referidos autos de infração teria ocorrido nos anos de 2018 e 2019 e que, apesar de a área ter sofrido pequenas alterações em 2006 e 2007, estaria praticamente regenerada no ano de 2014 e assim permanecido até 2018. Veja-se:

[...]
A área indicada nos anexos ao Oficio 306/2o CIA/BPMA/Cesp/PMMT, sob coordenadas 54o30 ́27.391”W, 17o5’52,31”S incide nos limites do imóvel rural “Fazenda Oliveira, cadastrado no Sistema SIMCAR sob o número MT168106/2019, de propriedade de Itamônio de Oliveira Mestre, CPF 006.524.821-04 e possui área total de 756,48ha. O imóvel rural está integralmente localizado no Município de Itiquira/MT, conforme mapa de conferência anexo.

As primeiras alterações da vegetação nativa na área em questão datam dos anos de 2006 e 200, contudo se tratam de pequenas áreas sem posterior caracterização de uso, além de abertura de estradas. Contudo, com exceção das estradas, como não houve uso alternativo do solo posteriormente às aberturas das áreas, a vegetação entrou em processo de regeneração. Dessa forma, conforme explicação do período de análise desta dinâmica de desmate contida no item 3 acima, no ano de 2014, a vegetação na área estava praticamente toda regenerada, e assim permaneceu até o ano de 2018.

Em 2018 houve o desmatamento de uma área de 31,52 ha, conforme a imagem Sentinel II datada de 11/09/2018, área onde havia vegetação nativa preservada pelo menos até a data de 28-7-2018, como pode-se observar na imagem Sentinel II desta data.

No ano de 2019 ocorreu o desmatamento na área indicada pelo Ofício n. 306/2o CIA/BPMA/Cesp/PMMT, que totalizou 23,42 ha conforme a imagem Sentinel II datada de 23-6-2019.

Conclusão:

Diante do exposto, conclui-se que 54,94ha foram desmatados na Fazenda Oliveira após julho de 2018 e que o ponto vistoriado pela equipe de fiscalização da Polícia Militar Ambiental e indicado no Ofício no 306/2o CIA/BPMA/Cesp/PMMT e anexos está no interior da área de 23,42 ha desmatada no ano de 2019.

[...] [Destaquei]

Destaca-se que, inobs
tante a apresentação de
Laudo Técnico produzido unilateralmente pelo
Agravante, o qual aponta a área objeto de desmate como antropizada (ID n. 64855465) é certo que tal questão demanda dilação probatória para que sejam afastadas as conclusões obtidas pelo Relatório Técnico da SEMA, que constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade.

Portanto, ao menos nesta quadra de cognição, a existência da ocorrência de
degradação ambiental é patente, afigurando-se correta a medida liminar com vistas a impedir a ocorrência de novos danos ambientais.

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONCEDIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela, exige-se a presença dos requisitos elencados pelo art. 273 do CPC, dentre os quais se destacam a prova inequívoca da verossimilhança das alegações constantes da inicial e o perigo de que ocorram danos de reparação incerta.
Se há prova do dano ambiental, consistente em queimadas, degradação ambiental e falta de regularização da propriedade rural, deve ser mantida a antecipação da tutela que impede a continuidade da lesão ao meio ambiente
(CF, art. 225).

(N.U 0009659-31.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/3/2016, publicado no DJE 4/3/2016). [Destaquei].

Quanto às medidas impostas por ocasião da liminar, é cediço que, a Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o
embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais
. E
, ainda, o § 2o que
i
ndependentemente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição,
nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. [Destaquei]

Contudo, considerando que no presente caso
a área degradada já foi embargada pela autoridade administrativa
, conforme termo de embargo colacionado no ID no 64855474,
entendo que o
embargo das atividades na área que não é objeto de embargo administrativo
se mostra extremo e prematuro
, porquanto não só limita a utilização normal da propriedade rural, como inviabiliza
a própria manutenção das
atividades
econômicas do Agravante, comprometendo a função social da propriedade, incorrendo, assim, no
periculum in mora inverso,
na forma do
§ 3o
do art.
300
do
CPC/15
, o que é totalmente vedado.

Ressalta-se que, não se olvida acerca da prevalência do
princípio da prevenção em sede de direito ambiental, contudo, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

Segundo a jurisprudência pátria, tal medida deve ser reservada às hipóteses de reiteração da infração ambiental e descumprimento do embargo administrativo.

Nesse sentido:

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL.
SUCESSIVOS AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DO EMBARGO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS NA ÁREA ATINGIDA. ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES NO LOCAL, COM FIXAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
FUMUS BONI JURIS E PERICULUN IN MORA CARACTERIZADOS. Os sucessivos autos de infração ambiental por desmatamento ilegal de área de regeneração avançada de mata atlântica, aliado ao descumprimento do embargo administrativo que vedava o uso do local para atividades agropecuárias, evidenciam o “fumus boni juris” e o “periculun in mora” que autorizam o deferimento liminar, determinando-se aos Agravados que se abstenham de utilizar a área ilegalmente devastada, sob pena de multa diária.

2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-PR - AI: 00745582420208160000 Pitanga 0074558-24.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 3/11/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/11/2021). [Destaquei]

Em relação ao decreto de indisponibilidade da propriedade rural do Agravante, é cediço que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
).

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo
301
do
CPC
,

in verbis
:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Convém ressaltar que, a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.

Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).

In casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...)
embora os arts.
84
do
CDC
e
12
da Lei
7.347
/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo Código de Processo Civil, no seu art. 273. Seja por força do art.
19
da
Lei da Ação Civil Pública
, seja por força do art.
90
do
CDC
, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o
CPC
tem aplicação. (...)

(
REsp 1178500/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 18/12/2012).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
- NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

- Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa,
a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito
, o que não ocorreu no presente caso.

(TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 8/5/0018, Data de Publicação: 11/5/2018). [Destaquei]

Nesse aspecto, não sendo demonstrados os requisitos autorizadores, deve ser afastada a medida de indisponibilidade de bens.

Por fim
, entendo que a medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra excessiva, nessa fase sumária, devendo ser aplicada somente caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, sob pena de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente,
especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o
embargo das atividades na área que não é objeto de embargo administrativo
, bem como para excluir, por ora,
a medida de
indisponibilidade
de seus
bens
e
a determinação de
suspensão do Agravante em linhas de financiamentos, bem como a suspensão de eventuais incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022